Tribunal: TJES
Processo: 5011691-58.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011691-58.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES em face do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, relativamente à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c de danos morais aforada por
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
em face de
UNIMED CAMPOS.

Na ação originária, a parte autora, por ser portadora de Transtorno Espectro Autista, pretende ver a parte requerida ser compelida ao custeio do tratamento médico pelo método ABA, além de condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES em face do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, relativamente à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c de danos morais aforada por
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
em face de
UNIMED CAMPOS.

Na ação originária, a parte autora, por ser portadora de Transtorno Espectro Autista, pretende ver a parte requerida ser compelida ao custeio do tratamento médico pelo método ABA, além de condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O nosso egrégio Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido de que o simples fato de o menor figurar em um dos polos da demanda não atrai a competência automática do Juízo da Infância e Juventude, mormente quando se tratar de demanda que envolve questões patrimoniais e contratuais.

A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar ;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

E dentre as hipóteses não se encontra elencada a situação do caso em tela. Ou seja, ainda que possa haver interesse da criança, em verdade o interesse é obrigacional, de cumprimento de contrato de plano de saúde, não se tratando de questão regida propriamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso em tela, a demanda originária está adstrita unicamente a análise contratual da avença celebrada entre as partes e objetiva fins patrimoniais, uma vez que há pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, destaco:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Depreende-se dos artigos 98 e 148, do ECRIAD, e do artigo 60, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, que a fixação da competência dos Juízes de Direito das Varas Especializadas de Infância e Juventude pauta-se de acordo com a existência, ou não, de vulnerabilidade dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. II. Por outro lado, prescreve o artigo 63, inciso III, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 234/02, competir aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública, processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. III. Deveras, está-se diante de uma competência a ser definida pela matéria e não pela existência de um menor na demanda, propriamente.
O mero fato de criança estar no polo ativo da demanda não atrai a competência para o juízo da infância e juventude, uma vez que a controvérsia, objeto da ação, não é afeta às hipóteses dos arts. 98 e 148 do ECRIAD.
IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado. (TJ-ES - CC: 00014054320218080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Desse modo, não se justifica a atração da competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude, na medida em que o menor se encontra devidamente representado por seus genitores, não estando, portanto, em situação de vulnerabilidade para fins de deslocamento de competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o suscitado,
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES
, para processar e julgar a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL E CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1)
O simples fato de o menor figurar em um dos polos da demanda não atrai a competência automática do Juízo da Infância e Juventude, mormente quando se tratar de demanda que envolve questões patrimoniais e contratuais, conforme precedentes do TJES.

2)
A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda que possa haver interesse da criança, em verdade o interesse é obrigacional, de cumprimento de contrato de plano de saúde, não se tratando de questão regida propriamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

3)
No caso em tela, a demanda originária está adstrita unicamente a análise contratual da avença celebrada entre as partes e objetiva fins patrimoniais, uma vez que há pedido de indenização por danos morais.

4)
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência cível e declarar competente o suscitado, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES.